Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. TERCEIRO PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ART. 4º, § 8º, DA LEI 8.437/1992. IDENTIDADE DE OBJETOS CONFIGURADA. GRAVE RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO DO DIREITO ANTIDUMPING. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONTRACAUTELA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 



    1. A contracautela destina-se a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, razão pela qual a extensão dos seus efeitos, mediante simples aditamento do pedido original, consubstancia forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais, cujos provimentos cautelares, caso mantidos, tornam inócua a decisão do Presidente do Tribunal.



    2. Tanto o decisum originário desta suspensão de tutela provisória quanto o provimento jurisdicional objeto do pedido de extensão deferido na decisão agravada tratam da necessidade de recolhimento da exação devida a título de direito antidumping, cuja ausência de pagamento impede seja perfectibilizado o desembaraço aduaneiro do alho chinês. De mais a mais, o pronunciamento judicial que ensejou o novo pedido extensivo cuida dos mesmos normativos já examinados no bojo desta suspensão de tutela provisória, a exemplo da Resolução CAMEX 80/2013 e da Portaria SECINT 4.593/2019. Resulta caracterizada, assim, a identidade necessária e suficiente entre o primeiro pronunciamento liminar suspenso nesta STP nº 689 e a decisão objeto da extensão dos efeitos, ao feitio do § 8º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992. Precedentes.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.